Tribunal: STF
Processo: Rcl 65914
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha lavra por meio da qual neguei seguimento a esta reclamação, nos termos do decidido por esta Corte no julgamento do Tema 919, no âmbito da repercussão geral (eDOC 32)



    Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão na decisão embargada, no tocante à fixação dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85 do CPC/2015.



    Argumenta que, numa relação processual com a instauração do contraditório e efetiva atuação da parte beneficiária do ato impugnado, a jurisprudência desta Corte reconhece a caracterização da sucumbência. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC). 



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 



    Na hipótese, a parte aponta omissão na decisão embargada no que concerne à condenação em honorários sucumbenciais no âmbito da reclamação.



    Não obstante as alegações da parte, verifico que a orientação que atualmente prepondera nesta Segunda Turma é da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação, dada a sua natureza de ação constitucional. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 2. Em que pese haver omissão na decisão embargada quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. 3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.” (Rcl 49.479 AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.8.2022);



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE NEGO PROVIMENTO. I- A reclamação, por ter a natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.944 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2022);



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito processual civil. 3. Fixação de verba honorária em sede de reclamação. Descabimento. Precedentes recentes da Segunda Turma. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48.873 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2022).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente